Tribunal: TJBA
Processo: 8060507-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060507-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE LUIZ SCHEIDEGGER Advogado(s): ELISIOMAR BATISTA GOMES, EDMA MONICA DA SILVA PIAU IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TETO REMUNERATÓRIO. TEMA 975 DO STF. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu a segurança a servidor público aposentado, determinando a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não determinar a incidência do teto remuneratório constitucional sobre a base de cálculo da indenização, conforme a tese do Tema 975 do STF; e (ii) verificar se há omissão quanto aos consectários legais e à necessidade de ressalva para compensação de valores já pagos administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado. 4. Constata-se a omissão do acórdão embargado quanto à expressa menção à tese firmada no Tema 975 da Repercussão Geral do STF. Necessário se faz integrar o julgado para esclarecer que, embora o valor total da indenização não se submeta ao teto, a sua base de cálculo – correspondente à última remuneração do servidor em atividade – deve observar o limite remuneratório constitucional. 5. Não há omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária, pois o acórdão já determinou a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 para o período pertinente, norma que instituiu a incidência da taxa SELIC. 6. É cabível o acolhimento do pedido para acrescentar a ressalva de compensação de valores eventualmente já pagos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e conferir clareza ao título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para fins de esclarecimento. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas podem ser acolhidos para integrar ao julgado tese de repercussão geral (Tema 975 do STF) sobre a qual a decisão foi omissa, a fim de conferir segurança jurídica à fase de execução. 2. O teto remuneratório constitucional incide sobre a base de cálculo da indenização por licença-prêmio não gozada, mas não sobre o montante total da verba indenizatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1167842 (Tema 975); STF, AgR SS 4379. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA INTEGRAR O JULGADO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA